Tribunal: TJES
Processo: 0000336-18.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-18.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS VENANCIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL EM TODOS OS CRIMES. INVIABILIDADE. CORRETAMENTE NEGATIVADO O VETOR “ANTECEDENTES”. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram que o acusado mantinha em depósito as drogas apreendidas, dentro do recipiente de arroz.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Inviável
a
redução da pena-base,
para o mínimo legal,
pois o
réu
possui uma condenação
por crime anterior,
o que
justifica
a negativação da baliza “
antecedentes”.

4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000336-18.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS VENANCIO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470 (AD)

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por

DOUGLAS VENÂNCIO PEREIRA
contra sentença (Id. 9792863), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Iúna-ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06),
lesão corporal contra a mulher
(art. 129, §13 do CP)
e ameaça
(art. 147, do CP)n na forma da Lei 11.340/06, às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, ao pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, e do valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo vigente a título de danos morais.

Em razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base no mínimo legal em relação aos 03 (três) delitos.

Pretende mais a fixação de honorários advocatícios, em razão da atuação como dativa (Id. 9792865).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (Id. 9792803) que, na tarde de 11/07/2023, policiais militares flagraram DOUGLAS VENÂNCIO PEREIRA com um facão nas mãos, ameaçando causar mal injusto e grave à sua companheira NENILDA TOLEDO DIAS, ao afirmar: “se a polícia entrar na minha casa eu te mato”.

Consta na inicial, que após uma discussão, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, causando as lesões corporais descritas no Boletim de Atendimento de Urgência.

Apurou-se, na mesma circunstância fática, que havia denúncia de tráfico de drogas em desfavor do apelante e, com a autorização da vítima, os militares realizaram buscas na residência e lograram êxito em localizar, dentro do recipiente de arroz, 194 (cento e noventa e quatro) pedras de “crack”, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão de fl. 13-v).

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Isto porque, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão (fl. 13-v), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 14-v), boletim unificado nº 51725831, e laudo de química forense (Id. 9792825).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois embora o réu e a vítima afirmem que eram usuários de drogas, esta última afirma que, além de usar, o apelante também vendia entorpecentes aos finais de semana.

Além disso, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, VINÍCIUS DE OLIVEIRA DOS ANJOS e SÉRGIO BORGES DOS SANTOS, ouvidos em Juízo (mídia de fls. 171), relataram de forma uníssona como se deu a dinâmica dos fatos, com a autorização para o ingresso na residência pela ofendida que admitiu que as drogas apreendidas pertenciam ao apelante.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

Assim, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, pois o réu mantinha em depósito as drogas, em desacordo com a determinação legal, sendo certo que a condição de usuário, não obsta a coexistência com a do traficante, o que torna inviável o acolhimento do pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Por fim,

no que se refere ao pedido de
fixação da pena-
base
no mínimo legal, verifico que não assise razão à defesa.

Isso porque, na primeira fase da dosimetria de cada delito, o magistrado somente negativou a baliza “antecedentes”, considerando a condenação no processo n.º 0002598-87.2013.8.08.0028 (pelo crime de tráfico de drogas) e exasperou a pena no patamar de 1/8 (um oitavo) da reprimenda mínima, não sobre o intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicadas ao delito, fixando as seguintes penas-base mais benéficas ao réu:

TRÁFICO DE DROGAS: 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa

LESÃO CORPORAL: 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

AMEAÇA: 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção.

V
ale consignar, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não ocorreu

no caso
em tela
.

Sob tal orientação,
mantenho a
s
pena
s
-base fixada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9831623),
NEGO PRO
VIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais) os honorários em favor d
a
advogad
a
dativ
a
, Dra. SARAH DE ARAUJO PASTORE -
OAB/ES 20470
, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.